Tribunal: TJES
Processo: 5000292-78.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-78.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANI ALVES BIRSCHNER NASCIMENTO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000292-78.2023.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO
: ARIANI ALVES BIRSCHNER NASCIMENTO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR ERRO NA GRAFIA DO NOME (SUPRESSÃO DE SOBRENOME). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA (ART. 14 E 25, §1º, DO CDC). TESE RECURSAL DE CULPA DE TERCEIRO EM VOO INTERNACIONAL AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL E ERRO FÁTICO (TRECHO NACIONAL VITÓRIA/SP). DANO MATERIAL COMPROVADO (R$ 3.624,42). DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 3.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora que adquiriu quatro bilhetes aéreos para uma viagem familiar através da plataforma 123 Milhas, com voos operados pela Gol Linhas Aéreas, programados para os dias 07 e 10 de novembro de 2022 entre Vitória e São Paulo. No momento do embarque, em 07/11/2022, a requerente foi impedida de embarcar devido a um erro na grafia de seu sobrenome na reserva realizada pela intermediadora, que constava como "Nasc." em vez de "Nascimento". Apesar de ter chegado com antecedência e tentado solucionar o problema junto ao guichê da companhia e via suporte por WhatsApp, não houve êxito na correção do nome. Enquanto os demais membros da família seguiram viagem no voo original, a autora permaneceu no aeroporto por mais de cinco horas aguardando uma solução que não foi fornecida pelas empresas. Diante da impossibilidade de embarque e da falta de alternativas oferecidas pelas rés aos autores terem sofrido prejuízos extrapatrimoniais em razão do cancelamento unilateral de voo operado pela GOL Linhas Aéreas S.A. Os passageiros narram que, além da frustração e do atraso gerados pela supressão do trecho originalmente contratado, não receberam a assistência material adequada e necessária, como alimentação e comunicação, conforme exigido pelas normas da ANAC. Sustentam que a conduta da companhia aérea ultrapassou o mero aborrecimento, impondo-lhes uma situação de vulnerabilidade e descaso durante o período de espera por uma reacomodação, a requerente viu-se obrigada a adquirir uma nova passagem aérea por R$ 2.563,39, valor significativamente superior ao bilhete inicial, embarcando apenas às 12h25. Esse atraso de aproximadamente seis horas resultou na perda de um compromisso agendado em São Paulo e frustrou a expectativa da viagem familiar planejada antecipadamente

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) ausência de danos praticados; (ii) afastamento da responsabilidade solidária; (iii) impossibilidade de danos morais, (iv) quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

5. As empresas que integram a cadeia de consumo (agência de viagens e companhia aérea) respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

6. O impedimento de embarque por erro material irrelevante na grafia do nome (Ariani Alves Birschner Nasc. em vez de Nascimento), sem que as rés buscassem solucionar o problema de forma administrativa, constitui falha na prestação do serviço
.

7
. A alegação da recorrente de que o problema ocorreu em voo internacional operado pela American Airlines é dissociada das provas dos autos, que confirmam se tratar de voo doméstico (Vitória/ES para São Paulo/SP), configurando inovação recursal e erro fático. O atraso de seis horas, a perda de compromisso e a necessidade de compra emergencial de novas passagens extrapolam o mero aborrecimento, fundamentando a condenação extrapatrimonial.

8. Por sua vez, a despeito do r. entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que está configurada a ocorrência da lesão extrapatrimonial, justificando, assim, a indenização a título de dano moral. Sobre tal ponto, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro (nesse sentido, por todos, STJ, REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). Vê-se,
in casu
, que a situação narrada nos autos não se traduz em mero aborrecimento, na medida em que a autora, não conseguiu embarcar no voo, tampouco obter a restituição dos valores desembolsados, mesmo findo o prazo previsto em lei para tanto. Sendo assim, em razão da notória falha do dever de colaboração, a situação enseja a condenação das requeridas no pagamento solidário da importância de R$ 3.000,00 (oito mil reais).

9. Entende-se que os fatos narrados pela autora extrapolam o mero dissabor, de modo que está configurado dano moral indenizável. Sobre o
quantum
indenizatório, tem-se que o montante de R$ 3.000,00 foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso, sendo suficiente para cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. Acerto do ato sentencial.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)